Tribunal: TJSP
Processo: 2015648-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RENDA COMPATÍVEL COM A FAIXA DE ISENÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO